Tribunal: STJ
Processo: 0011455-81.2006.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584528 - ES
(2024/0041833-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES005542
DÉBORA SISQUINI DE OLIVEIRA - ES013335
EMBARGADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS BARROS REZENDE - RJ106790
ALEXANDRE SPADÊTO FIRMINO - ES016331
RICARDO LOPES GODOY - ES019647
INTERES.
: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERES.
: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e21fef0-d9aa-4e1b-8995-dd18eff14596

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584528 - ES
(2024/0041833-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES005542
DÉBORA SISQUINI DE OLIVEIRA - ES013335
EMBARGADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS BARROS REZENDE - RJ106790
ALEXANDRE SPADÊTO FIRMINO - ES016331
RICARDO LOPES GODOY - ES019647
INTERES.
: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERES.
: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS
RODRIGUES DE OLIVEIRA ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. PROVA ESCRITA.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
RESPONSABILIZAÇÃO
EX-SÓCIO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283 /STF. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação
jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
2. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A ausência de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido atrai o óbice previsto na Súmula no 283/STF.
4. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial
por se cuidar de evidente inovação recursal, ainda que se trate de matéria
de ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte entende que o agravo interno não é a via
adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática,
Documento eletrônico VDA49175521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 2c9b1243-5ea7-4f74-8db9-3ac7df6eac85

sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade, nos
termos do artigo 1.022 do CPC.
6. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 1.092).

O embargante afirma a existência de omissão e erro material no acórdão
embargado, sustentando

"(...) omissão de apreciação do documento de alteração contratual
averbada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em data de
, fls. 114/115, processo físico (processo digital Volume 1, fls.
27/12/2004
129/130), que demonstra que a dívida representada e contraída pela
embargada, foi consolidada quando o embargante Antonio Carlos Rodrigues
de Oliveira não mais fazia parte do quadro societário da empresa.
Verifica-se que ocorreu omissão e erro material, pois tanto o
magistrado de piso como o tribunal a quo, consignaram
EQUIVOCADAMENTE que o embargante não comprovou a retirada do quadro
social da empresa na data de
"
27/12/2004 (e-STJ fl. 1.105).

Alega, que é possível a revaloração da prova no recurso especial.
Pede que seja sanada "(...) a omissão e erro material apontada, com fito de
que seja apreciado o documento de alteração contratual, com a retirada do ora
" (e-
embargante Antonio Carlos de Oliveira, quadro societário da empresa Braspontex
STJ fl. 1.108).
Aduz, ainda, a existência de omissão acerca da ausência de análise da
divergência jurisprudencial com relação à responsabilidade do ex-sócio após a sua
retirada da empresa.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 1.120).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os temas controvertidos foram apreciados devidamente
quando do julgamento do agravo.
Foi expressamente consignado que

"(...) no tocante à alegação de erro material acerca da alteração
contratual devidamente averbada na Junta Comercial, no caso em análise,
verifica-se que essa questão não foi suscitada no recurso especial, ou mesmo
no agravo em recurso especial, tratando-se de verdadeira inovação recursal,
incabível de ser acolhida nesta fase" (e-STJ fl. 1.097).

Ressalta-se, a título de esclarecimento, que é inviável a esta Corte Superior
a análise do documento de alteração contratual em razão da incidência das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49175521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 2c9b1243-5ea7-4f74-8db9-3ac7df6eac85

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REVISÃO DO ACERVO
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DA
INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N. 543 DO STJ.
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A
EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e morais, em
decorrência de atraso na entrega da obra.
2. Para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim de reconhecer
que a rescisão do contrato ocorreu por inadimplemento dos adquirentes,
seria necessária a interpretação de cláusulas do negócio jurídico firmado
entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado nesta esfera excepcional, ante os óbices das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
3. Em se tratando de rescisão da avença por culpa do vendedor, deve ser
restituída a integralidade dos valores pagos pelos compradores. Súmula n.
543 do STJ.
4. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos
adquirentes, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não
podendo a questão ser revista nesta via excepcional, nos termos do que
dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
5. Conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da
citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da
promitente-vendedora, o que foi reconhecido no caso. Súmula n. 568 do STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (AgInt no AREsp 2.828.266/RN, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
16/6/2025
de
).
24/6/2025

Por fim, no que tange à irresignação acerca da ausência de manifestação a
respeito do dissídio jurisprudencial, verifica-se que não há omissão na decisão
embargada em razão da manifestação expressa de que a incidência das Súmulas no
283/STF e no 7/STJ impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
dispositivo constitucional.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: 2c9b1243-5ea7-4f74-8db9-3ac7df6eac85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.584.528 / ES
Número Registro: 2024/0041833-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0011455812006
00114558120068080024
024060114550
11455812006
114558120068080024
24060114550
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES005542
DÉBORA SISQUINI DE OLIVEIRA - ES013335
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS : VINICIUS BARROS REZENDE - RJ106790
ALEXANDRE SPADÊTO FIRMINO - ES016331
RICARDO LOPES GODOY - ES019647
INTERES.
: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERES.
: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA49865817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 94d3dfa2-ed7a-4244-92e7-fd9ae4005c18

ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES005542
DÉBORA SISQUINI DE OLIVEIRA - ES013335
EMBARGADO : UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS BARROS REZENDE - RJ106790
ALEXANDRE SPADÊTO FIRMINO - ES016331
RICARDO LOPES GODOY - ES019647
INTERES.
: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERES.
: EDUARDO DE ALMEIDA FERRAZ
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 94d3dfa2-ed7a-4244-92e7-fd9ae4005c18